Tribunal: TJMT
Processo: 1008860-18.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008860-18.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO COSTA GOMES - CPF: 052.373.661-47 (APELANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISTIANE SOBE SALIN - CPF: 044.723.364-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR SAMPAIO DE ARAUJO - CPF: 050.726.664-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDO O
REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL – ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA COM O APELANTE – MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA COND
UTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42
DA LEI N. 11.343/06 – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR – 2.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06–
NÃO
ACOLHIMENTO –
VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO PARA O TRANSPORTE DO
ENTORPECENTE, ALIADO À GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
3
.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME –
IN
VIABILIDADE –

ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
4
.
DIREITO DE
O APELANTE
RECORRER EM LIBERDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

5.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A elevada quantidade da droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

E
, ao revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal.

2.

“
Na hipótese, as instâncias ordinárias mencionaram não somente a elevada quantidade de droga apreendida para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas também destacaram que o delito se configurou a partir de viagem organizada para o fim deletério, com participação de outros indivíduos (mesmo que não identificados) e utilização de veículo previamente preparado para garantir o sucesso da conduta, o que impede a incidência do benefício
”. (STJ, Agravo Regimental
no
Habeas Corpus
n. 746.772/SP).

3.
Se, da análise conjugada dos art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, ficar evidenciada a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga apreendida), a imposição de um regime prisional mais gravoso é medida que se impõe.

4.
Estando justificad
a pelo magistrado a
necessidade do cárcere cautelar do apelante; e tendo este permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade.

5
.
Recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Eduardo Costa
Gomes
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1008860-18.2022.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
6
(
seis
)
anos
,

2
(
dois
) meses
e 5(cinco) dias
de reclusão, em regime inicial fechado,
e
618
(
seiscentos e dezoito
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões que se encontram no ID
135050532
,
postula:
(
i
) a readequação da pena-base para o mínimo legal;
(
i
i
) o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006;
(
i
i
i
)

a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
; e, por fim, (
i
v
)

o direito de recorrer em liberdade
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
135050541
, o Ministério Público almeja o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
136881175
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
135050476
, narra os fatos desta forma:

[...]

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1008860-18.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, no
KM 524 da BR 070, em Várzea Grande/MT
, o denunciado
CARLOS EDUARDO COSTA GOMES
transportava droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram abordagem do veículo modelo Celta, de placa NPH-5C78, cor branca, conduzido pelo denunciado
CARLOS EDUARDO COSTA GOMES
, que apresentou nervosismo e contradições em suas declarações, durante a entrevista policial.

3) Desse modo, os agentes realizaram busca veicular e lograram êxito em localizar um fundo falso, conhecido como “mocó”
1 ,
contendo
51 (cinquenta e um) Tabletes de pasta base de Cocaína
.

4) Em ato contínuo, o denunciado foi indagado pelos policiais sobre os entorpecentes, ocasião em que
CARLOS
informou que sabia que havia droga no veículo e que transportaria os entorpecentes até a cidade de Rondonópolis/MT, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5) Diante disso, o denunciado foi encaminhado
a
delegacia, e perante a autoridade policial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. (ID 79562543)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 79561137, pelo Termo de Apreensão de ID 79562541, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.83312-0 em ID 79562555, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para presença de “
COCAÍNA
”, pesando
53,400 kg (cinquenta e três quilogramas e quatrocentos gramas)
.
[...].
Destaques no original

Na espécie, não há questionamento do apelante acerca da mat
erialidade e autoria delitivas,
eis que ele

admitiu o transporte da substância entorpecente e se limitou a postular
a revisão da pena que lhe foi aplicada, pugnando pela readequação da pena basila
r;
reconhecimento e
aplicação, em seu favor, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
;
bem como
a
modificação
do regime prisional fixado.

Em relação ao pleito de modificação da sanção imposta
ao apelante
na sentença condenatória,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo juízo do primeiro grau quando da sua dosimetria:

[...]

Isto posto
, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
CARLOS EDUARDO COSTA GOMES
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90, c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis ao réu
: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser
valoradas desfavoravelmente
a quantidade e a natureza extremamente deletéria
da droga
( 53,400
kg (cinquenta e três quilogramas e quatrocentos gramas) de COCAÍNA
, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em significativa quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, aplico a pena acima do mínimo e com elevação superior à de praxe (1/6 para cada vetorial, que totalizaria 1/3), justamente em função da significativa quantidade e da natureza da droga, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619, segundo o qual, em se tratando de grandes quantidades de drogas, é possível o proporcional aumento da pena base, naquele caso, no dobro da mínima, já que ali se tratou de mais de 100kg de cocaína.

No presente caso, como se trata de uma quantidade menor, mas ainda
assim expressiva e também de natureza extremamente deletéria
, é razoável a aplicação da pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multas.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
31.10.2017), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 618 (seiscentos e dezoito) dias multas.

Não há agravantes.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena,
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, que ensejaria regime
intermediário,
estabeleço o regime fechado
para o início do cumprimento da pena em razão de que duas
circunstâncias
judiciais preponderantes são desfavoráveis (
a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga,
53,400kg (cinquenta e três quilogramas e quatrocentos gramas) de COCAÍNA
(art. 59 do Código Penal c/c. art. 42 da Lei de Drogas), o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional, nos termos do inc. III do art. 59 do Código Penal. Assim restou estabelecido no INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, que gerou o
Enunciado 47 do TJMT
: A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei n. 11.343/2006.

Condeno o réu às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.

Após o trânsito em julgado, transfiram-se o numerário apreendido, do qual dou perdimento, ao FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS (FUNESD/MT – instituído pela Lei n. 10.057/2014). Também dou perdimento do e
01 (um) Veículo marca Chevrolet Celta Spirit, Cor Branca, Ano 2009, Placa NPH5C78/MT, com chave na ignição
(Termo de Apreensão id. 79557578 – p. 16), ao CONESD para alienação e posterior transferência do valor para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE,
etc
...

Transitada em julgado, ou somente para o Ministério Público
- expeça-se o competente executivo provisório de pena.

Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva do réu, restando evidentes no feito a materialidade e autoria, aliada à lesividade social extrema da conduta específica, tendente a distribuir
53,400kg (cinquenta e três quilogramas e quatrocentos gramas) de COCAÍNA
, o que revela extrema audácia e fortíssima afronta à ordem pública, deverá ele aguardar preso o julgamento de eventual recurso.

Oficie-se ao Diretor do Presídio onde se encontra preso o réu informando da presente sentença.
[...]
.

(ID
135050529
)
.

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do
Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de
diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráv
eis quaisquer desses elementos.

Verifica-se, pois, que a pena basilar foi fixada em
7
(
sete
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
7
5
0 (
setecentos
e cinquenta
) dias-multa, notadamente em função
da
valoração negativa da natureza e quantidade de droga apreendida com
o
apelante, tal como determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

E assim agindo o sentenciante o fez corretamente, porquanto a despeito de a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
ter
sido considerada neutra ou favorável, pesa sobre a pessoa
do apelante
a exacerbada quantidade e nocividade da droga apreendida –

53,400
kg (
cinquenta e três
quilos
e

quatrocentos
gramas) de
cocaína
– o que revela um potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca censurabilidade que agrava a sua conduta.

Nesse contexto, considerando a norma contida no art. 42 da Lei 11.343/06, segundo a qual
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”
;
e sendo estas claramente desfavoráveis
ao

apelante, é proporcional e razoável a fixação da pena-base, em
2
(
dois
) anos
e 6 (seis) meses
acima do mínimo legal.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Além disso, este Tribunal de Justiça mantém o mesmo entendimento acerca da matéria, consoante se depre
ende do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM PODER DO RÉU – PRÉVIAS INFORMAÇÕES DE QUE A RESIDÊNCIA DO ACUSADO FUNCIONAVA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS ENCONTRADAS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – PARTICULARIDADES QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – PENA RECLUSIVA SUPERIOR A 4 ANOS ASSOCIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em poder do réu, a e preexistência de informações que apontem a sua residência como um ponto de comercialização de drogas e os
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais que efetuaram a sua prisão, em harmonia com as declarações prestadas por indivíduo que adquirira produtos ilícitos do réu, consubstanciam acervo probatório suficiente para a condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, notadamente porque o mero fato de ele também ser usuário de drogas não autoriza a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28, caput, do mesmo diploma normativo.

A valoração desfavorável da quantidade e da natureza das drogas encontradas com o acusado justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, o grau de acréscimo da sanção basilar não está atrelado a frações predeterminadas em lei, ficando sujeita à prudente discricionariedade do julgador, à luz das particularidades do caso concreto
.

O benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas não é aplicável àqueles que se dedicam às atividades criminosas, condição que pode ser validamente aferida quando as circunstâncias do fato evidenciem que o agente faz do tráfico de drogas seu meio de vida.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

(TJMT - N.U 1000409-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 13/05/2022)
Destacamos

Sendo assim, não resta dúvida, que a pena basilar fixada para o delito de tráfico de drogas não merece reparos, sob pena de se ignorar as circunstâncias fáticas do caso concreto
que são flagrantemente desfavoráveis ao apelante.

Em relação ao pedido deduzido pel
o
apelante no sentido de ver reconhecido o tráfico privilegiado, não se pode olvidar que para fazer jus à aplicação da causa de diminuição
referida
, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Com efeito, da análise destes autos, verifica-se que o magistrado deixou de aplicar o
privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em favor do
apelante, por entender que ele não preenchia os requisitos para a concessão da referida benesse, especialmente em razão
do seu veículo ter sido preparado para o tráfico com “
compartimentos secretos ou modificação destinada ao transporte do ilícito leva à conclusão de que o bem seria utilizado para tal finalidade rotineiramente
”, bem como em razão da “
ocultação da identidade dos demais revela seu compromisso para com os mesmos
”
,
demonstrando, assim, “
a sua integração a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado
”.

V
olvendo-se
ao exame
dos requisitos exigidos, alhures mencionado, v
ê-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à pre
venção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida
ao esclarecer que:

[...]
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira
a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso sob apreciação, o
apelante afirmou em juízo o seguinte:

[...] que havia emprestado do dono da droga - no mês de novembro de 2021 -, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) que deveria ser quitada no prazo de sessenta dias. Entretanto ficou desempregado no final do mês de janeiro de 2022 e não conseguiu adimplir a obrigação.
Então, para quitação da dívida teria que transportar o entorpecente até a cidade de Rondonópolis/MT e aceitou a proposta
. Então,
uma semana antes da viagem o dono da droga levou o seu carro e o entregou já carregado
. Porém, quando passava pelo Trevo do Lagarto foi abordado pelos policiais. Disse que foi a primeira vez que transportou entorpecente. Justificou não ter vendido o carro para quitar a dívida porque o utiliza para
trabalhar.[...]
.

(ID 135050529, p. 4, trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória).

Destacamos

Os policiais rodoviários federais Christiana
Sobé

Salin
e Vitor Sampaio de Araújo, quando inquirido
s
em juízo, ratificaram as declarações prestadas na
fase extrajudicial
, confirmando
que o apelante foi preso em flagrante, durante a
abordagem de rotina
, pois, ao ter demonstrado nervosismo anormal e apresentado informações desconexas, foi realizado busca no seu veículo,
tendo sido
localizado
embaixo do banco traseiro, nas portas e no porta malas, em compartimentos preparados, mais de cinquenta quilos de pasta
-
base de cocaína

É imperioso esclarecer que o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal abaixo transcrito:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas
, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
Destacamos

Quanto à frase
“
não se dedique às atividades criminosas
”
o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a expressiva quantidade de entorpecentes transportada e a utilização de veículo previamente preparado para o transporte de entorpecentes é suficiente para demonstrar a dedicação à atividade criminosa, bem como o afastamento da causa redutora de pena, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MINORANTE AFASTADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. 1. O prequestionamento constitui requisito de admissibilidade do recurso especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2.
Não há manifesta ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a indicação de dedicação à atividade criminosa, evidenciada, não somente na quantidade de drogas apreendidas (cerca de 30 Kg de cocaína), como ainda em elementos adicionais referentes à utilização de carro previamente preparado para o transporte da droga de um Estado para outro, implicando planejamento.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.964.487/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas.
Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias mencionaram não somente a elevada quantidade de droga apreendida para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas também destacaram que o delito se configurou a partir de viagem organizada para o fim deletério, com participação de outros indivíduos (mesmo que não identificados) e utilização de veículo previamente preparado para garantir o sucesso da conduta, o que impede a incidência do benefício.
3. Não é possível desconstituir a conclusão do Tribunal a quo sobre a dedicação do Réu à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na via do habeas corpus, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 4. Diante da pena imposta - 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão -, é devida a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 746.772/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 21/6/2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
No caso concreto, as instâncias de origem concluíram pela dedicação do recorrente à atividade criminosa, considerando não apenas a grande quantidade e variedade do droga apreendida (54,6 Kg de maconha, 300g de "
skank
" e 2g de cocaína), mas, sobretudo, porque o recorrente foi preso pela Polícia Rodoviária Federal transportando a droga entre estados da federação e em veículo previamente preparado para ocultar o entorpecente, fatores que evidenciam a colaboração do recorrente com organização criminosa
.
A modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A tese de ocorrência de "bis in idem" na utilização de veículo adrede preparado para o tráfico para majorar a pena-base e para afastar o redutor não foi objeto do recurso especial, caracterizando indevida inovação recursal. 4. "É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente" (
AgRg
no
REsp
1378508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
7/12/2016). 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.977.887/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2.
No caso, a instância antecedente, fundada nas provas colhidas nos autos e no modus operandi do delito, concluiu pela habitualidade delitiva do agente, flagrado transportando 2,970 Kg de cocaína, escondidos na lanterna do veículo, adredemente preparado para ludibriar os agentes policiais.
Logo, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Não há que se falar em bis in idem, pois, além da quantidade e natureza da droga apreendida, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 698.088/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 29/11/2021).
Destacamos

Como visto linhas volvidas os policiais
rodoviários federais
que ef
etuaram a prisão em flagrante do apelante
deixaram claro que a grande quantidade de entorpecente foi encontrada em compartimento
s
previamente preparado
s
no veículo
(
em
baixo do banco traseiro, em
um fundo falso nas portas
e porta-malas)
, situação que, aliado ao fato de que o entorpecente se destinava a outro município do Estado, denota a expertise no transporte de drogas e a grande preparação envolvida na prática delitiva.

Além disso,
o apelante
confirmou que o veículo era de sua propriedade
, que o utilizava para o trabalho,
ressaltando que
quitaria
um
a
dívida, no valor de R$ 10
.000,00 (d
ez
mil reais)
, adquirida com o proprietário do entorpecente,
para realizar o transporte
da droga
da cidade de
Várzea Grande
para
Rondonópolis
.

Acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Legislação Criminal Especial Comentada, assim se manifesta:

[...]
Controversa é a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 às denominadas “mulas do
tráfico”, pessoas geralmente humildes recrutadas por organizações criminosas para fazer o transporte da droga, muitas vezes inclusive com a ingestão de pequenas cápsulas da droga. A nosso ver, por mais que tais pessoas tenham consciência de que concorrem para a prática de um esquema de tráfico de drogas desenvolvido por determinada organização criminosa, dela não costumam ter maiores detalhes, geralmente recebendo informações apenas em relação ao responsável pela receptação da droga no local de destino. Logo, se restar evidenciado que concorreram para o transporte de pequena quantidade de droga pela primeira vez, não se pode dizer que tais indivíduos se dedicam a atividades criminosas, nem tampouco que efetivamente integram uma organização criminosa, porquanto ausentes os requisitos da estabilidade e da permanência. Assim, é perfeitamente possível a aplicação da minorante do art.
33
,
§ 4º
, da
Lei de Drogas, à denominada ‘mula ocasional’.

Todavia, se restar comprovado que a ‘mula’ transportava grande quantidade de droga, mediante remuneração, com despesas custeadas previamente, havendo toda uma estrutura logística voltada à remessa de vultuosas quantidades de droga para o exterior a partir do Brasil, com o fornecimento de passaportes, hospedagem, dinheiro e outros bens ao transportador da mercadoria, revela-se inviável a aplicação do benefício do art.33,§ 4º, daLei de Drogas, por se tratar de efetivo integrante de organização criminosa
.
Na jurisprudência, a despeito de certa controvérsia, tem prevalecido o entendimento no sentido de que é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de ‘mula’, uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso.
Portanto, a exclusão da causa de diminuição prevista no§ 4ºdo art.33da Lei n.11.343/2006, somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos que comprovem que a ‘mula’ integre a organização criminosa.

[...].
(LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Especial Criminal Comentada. 8 ed., Salvador: Podium, 2020, p. 1073/1074).
Destacamos
.

Demais disso, é importante esclarecer que
a condição de “mula” nada mais é que um transportador de drogas de maneira não habitual e que surge de forma repentina e sem prévio ajuste, o que claramente não é o caso
destes
autos, já que
ficou
provado o vínculo direto entre o dono do entorpecente, bem como o lucro auferido com a traficância
, além da premeditação, porquanto foi necessário preparar o veículo do apelante para o transporte do
produto
ilícito
, razão pela qual
não
deve ser acolhido o pleito
de

concessão
do benefício
previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

No respeitante ao regime de cumprimento da pena do apelante, embora
a pena que lhe foi aplicada seja inferior a 8 (oito) anos e ele não seja reincidente, man
tém-se

o regime
inicial
fechado
, com fulcro no art. 33, § 2º,
a
e
b
, c/c § 3º, do Código Penal, especialmente por conta da
natureza e da
quantidade significativa do entorpecente apreendido em seu poder, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
;
registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, por el
e
, os requisitos do art. 44, do aludido
Codex
.

A propósito, sobre a temática retratada no parágrafo anterior, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MODO FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese na qual a Corte de origem, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade das drogas apreendidas (81,64g de cocaína) exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/3, o que não se mostra desproporcional. Precedentes.

3.
Embora o acusado seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena
reclusiva
, em decorrência da valoração negativa da quantidade das substâncias apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para a modulação do índice de redução do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

4. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da quantidade de drogas apreendidas (art. 44, III, do CP).

5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 660.852/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
10/05/2021).
Destacamos

Ao final,
o apelante
pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é inócua, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois
além de ter sido
condenado em regime
inicialmente
fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Enfatize-se ainda a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018)
.
3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos
processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.

É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da liberdade
do apelante.
Além disso,
ele
foi condenado a pena de
6
(
seis
) anos
, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3
. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram

a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação:
“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Carlos Eduardo Costa Gomes
, mantendo inalterados os t
ermos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022